Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741492-24.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA RECORRIDO: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. VEDAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABANDONO DO IMÓVEL SUBLOCADO. OCORRÊNCIA. DESPEJO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS ALUGUERES EM ATRASO COMO CAUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa (dispensável a inquirição de testemunhas diante do abandono do imóvel certificado pela Oficiala de Justiça) e de ilegitimidade ativa (existência de posse, sublocação regular e comportamento processual contraditório do próprio recorrente) e de falta de interesse de agir (adequada a via eleita para a imissão da posse de imóvel locado). II. Compete ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. III. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi justificadamente indeferido, haja vista a suficiência da prova documental a evidenciar o abandono do imóvel locado. IV. Não podem os sublocatários socorrerem-se de eventual nulidade do contrato de sublocação com o intuito de deixarem de adimplir as obrigações por eles assumidas, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. V. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial (Precedentes). VI. Demonstrado o abandono do imóvel sublocado, afigura-se possível a imissão em sua posse (Lei 8.245/1991, art. 66). VII. Afigura-se viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/1991. VIII. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de má-fé, evidenciando a existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação. IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Indeferido o pedido de litigância de má-fé articulado nas contrarrazões recursais. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 442, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova testemunhal, ao argumento de que ensejou cerceamento de defesa; b) artigo 1.228 do Código Civil, sustentando a ausência dos requisitos para imissão do recorrido à posse, em virtude de sua ilegitimidade, por não ser proprietário do imóvel; c) artigos 5o e 13, ambos da Lei 8.245/1991, alegando a ilegitimidade ativa do recorrido, na medida em que sequer teria sido autorizado para sublocar o imóvel aos recorrentes, bem como a falta de interesse de agir e inadequação da via eleita; d) artigo 66 da Lei de Locações, asseverando a ausência de abandono do imóvel; e) artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, afirmando a inexistência dos requisitos para o despejo liminar. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 442, ambos do CPC, 1.228 do Código Civil, 5o, 13, 59, § 1o, inciso IV, e 66, todos da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato entabulado entre a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A e o recorrido, concluiu que: “em razão da suficiência dessas contundentes evidências, resulta justificado o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, dada a absoluta falta de necessidade da prova subjetiva para o esclarecimento acerca desse ponto controvertido (abandono do imóvel) à luz do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil. Logo, não desponta o alegado cerceamento de defesa” (ID Num. 54553048 - Pág. 9); “conclui-se que o apelado detém a posse sobre toda a área do imóvel (posto de combustível e conveniência), ficando demonstrada a sua legitimidade ativa para a propositura da presente ação de imissão de posse, em questão locatícia” (ID Num. 54553048 - Pág. 10); “não se afigura razoável a extinção do processo, sem julgamento do mérito, especialmente quando se extraem os requisitos para a proposição da ação de despejo” (ID Num. 54553048 - Pág. 13); “os apelantes afirmam que não ocorreu o abandono do imóvel a justificar a imissão na sua posse. Como já enfatizado, as fotos colacionadas à petição inicial, corroboradas pela certidão da Oficiala de Justiça (id 51035275), comprovam o efetivo abandono do imóvel ‘sub judice’” (ID Num. 54553048 - Pág. 13). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017